Tribunal: TJES
Processo: 5013920-80.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013920-80.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE BATISTA DE ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013920-80.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
ANDRE BATISTA DE ALMEIDA.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ILACEIA NOVAES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REDUTOR DE VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA E SEM PINTURA DAS FAIXAS AMARELAS. ATO OMISSIVO GENÉRICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ANDRE BATISTA DE ALMEIDA em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA.

Em síntese, a parte autora
sustenta ter adquirido caixa amplificada junto a requerida Sipolatti, de fabricação da requerida Lenox, produto este que apresentou defeito dentro do prazo de garantia, sendo encaminhado para a assistência técnica, sem que fosse reparado no prazo de trinta dias.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, as requeridas, de forma solidária a pagarem, em favor da parte autora, o valor de R$ 349,00 (Trezentos e quarenta e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o pagamento. CONDENO, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CGJES) desde a presente data. O PRODUTO DEFEITUOSO DEVERÁ SER RETIRADO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA FABRICANTE, POR QUEM PAGAR O DANO MATERIAL. EXCLUO A REQUERIDA LENOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, quanto ao polo passivo, como acima já decidido, ficando incluída a requerida AULIK.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5927526, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado, sustentando o Município de cariacica, preliminar de incompetência absoluta do juizado especial de Vila Velha, por ter o juizado de Cariacica competência absoluta para julgar a presente ação. No mérito, alega a ausência dos pressupostos necessários para a responsabilização civil do município recorrente.

Por sua vez, o autor alega que o valor arbitrado por danos morais e estético é irrisório, em vista disso, requer a majoração do
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça ao
autor
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em sede de preliminar, alega o Município de Cariacica a incompetência do Juizado de Vila Velha para tramitar o feito, tendo em vista a competência absoluta do Juizado da Comarca de Cariacica. Contudo, a referida preliminar não merece acolhimento, uma vez que as regras de competência caminham, alternativamente, visto que o art. 27 da Lei nº 12.153/09, dispõe sobre a aplicação subsidiária das disposições da Lei 9.099/95, que prevê em seu art. 4º, inciso III, a competência do domicílio do autor nas ações de reparação de dano de qualquer natureza.

Adentro ao mérito.

A responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.

O Código de Trânsito Brasileiro, ao estabelecer as regras referentes à sinalização de lombadas, preconiza em seus artigos 80 e 94 que:

Art. 80: Sempre que necessário, será colocada ao longo da via sinalização prevista neste Código e em legislação complementar, destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra. § 1º: A sinalização será colocada em posição e condições que a tornem perfeitamente visível e legível durante o dia e a noite, em distância compatível com a segurança do trânsito, conforme normas e especificações do CONTRAN.

Art. 94: Qualquer obstáculo à livre circulação e à segurança de veículos e pedestres, tanto na via quanto na calçada, caso não possa ser retirado, deve ser devida e imediatamente sinalizado.

Portanto, nos termos da legislação de trânsito vigente, a colocação de placas de sinalização dando conhecimento da existência de quebra-molas, assim como a pintura na cor amarela para torná-la visível, são exigências indispensáveis à segurança dos condutores. Assim, omitindo-se, o Município assumiu o risco de produzir o resultado danoso, razão pela qual se mostra inafastável sua responsabilidade pelo acidente em questão.

Logo, está evidenciada a relação de nexo e causalidade, porquanto presente o ato omissivo da administração, quanto à sinalização da via pública, e o danos causados ao autor.

Diante da omissão do Município, que deixou de sinalizar adequadamente, com as placas de advertência anteriores, o local onde o quebra-molas foi construído e também não providenciou a pintura com faixas amarelas transversais, incontestável que o serviço público não funcionou por culpa dos agentes públicos, que negligenciaram o cumprimento das normas de trânsito.

A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva, a ponto de desbordar da razão compensatória. Em vista disso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso deve ser majorado para o
quantum
de R$8.000,00 (oito mil reais), tendo em vista que a conduta omissiva do Município causou lesões ao recorrente que para sempre terá cicatriz em seu ombro, em razão do acidente ocasionado pela ausência de sinalização do quebra-molas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, para reformar a sentença, pelos fundamentos aqui expostos, e
MAJORAR
o valor da condenação do Município de indenizar o autor por danos morais e estéticos, para o
quantum
de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data do arbitramento. Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Cariacica. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)